Tribunal: TJMT
Processo: 1011349-64.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011349-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 80.689.839/0007-03 (APELADO), ROBSON RECKZIEGEL - CPF: 038.269.499-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA MACULADA PELO VÍCIO DA OMISSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL E NÃO PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS – CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO PROBATÓRIA E EXIGIBILIDADE INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO - NÃO VERIFICADA – A PARTE AUTORA DEMONSTROU POR MEIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO O PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente que possui razão a Recorrente, pois em consonância com os pedidos constantes na exordial, bem como pela análise na própria sentença, se verifica que o Recorrido apresentou múltiplos pedidos. 2. Não há que se falar em não recolhimento do tributo e exigibilidade, uma vez que a parte Apelada comprovou por meio dos comprovantes de pagamentos, que recolheu parcialmente os referidos tributos, devendo a CDA ser retificada, nos termos expostos na sentença atacada. 3. O Juízo “a quo”, julgou procedente apenas a inexigibilidade parcial do débito e a anulação dos protestos. Nessa vertente, a distribuição do ônus de sucumbência não se mostra razoável, pois o direito do autor (ora Apelado) sucumbiu em 50% (cinquenta por cento). Assim, a sentença deve ser reformada para que sejam a Apelante e Apelado condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios. Recurso de Apelação Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário/Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Inexigibilidade de Débito Fiscal c/c Pedido de Cancelamento de Protesto c/c Tutela de Urgência, identificada pela numeração única: 1011349-64.2018.8.11.0003, movida por
DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA
, a qual julgou procedente os pedidos constantes na exordial, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA n° 2017472153, subtraindo do referido título o montante de R$ 11.544,17. Ainda, determinou o cancelamento definitivo dos protestos de n° 1068451 e 1084518, protocolados no 4° Tabelionato de Notas e Protestos de Rondonópolis (ID: 44409075).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 44409089), que há contradições na sentença objurgada, uma vez que declarou procedentes os pedidos constantes na exordial, todavia, houve apenas a parcial procedente dos pedidos.

Continua afirmando que, não houve o recolhimento do tributo, que o mesmo possui plena exigibilidade e que o ônus da prova não foi satisfeito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 4409094), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Reexame Necessária/Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Anulatória, proposta por
DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA
.

O Juízo
“a quo”
decidiu nos seguintes termos:

“(...) A contribuinte demonstrou que, de fato, parte do crédito fiscal consignado na CDA n° 2017472153 foi pago antes mesmo da constituição do crédito, fato reconhecido pela Fazenda Pública Estadual, que retificou o crédito tributário originalmente calculado em R$ 156.910,47 (com valor original de R$ 55.540,82) para R$ 33.099,35 (com valor original de R$ 10.399,30), conforme título anexado no id 22397486.
Essa situação, por si só, revela um excesso de cobrança de R$ 123.811,12, ou seja, mais de 78% (setenta e oito por cento) do crédito tributário apontado incialmente na CDA n° 2017472153.
(...)
Ressalta-se que o Estado de Mato Grosso não impugnou os valores consignados nos comprovantes de pagamento e DARs acima identificados, de modo que tais débitos também devem ser excluídos da CDA.
Por fim, anoto que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a necessidade de subtração de parte do crédito apontado na CDA, que pode ser feita mediante simples cálculo aritmético, não conduz à nulidade do título, mas à adequação do seu valor, com a retificação da Certidão da Dívida Ativa. (...)
Assim, embora o fisco tenha reconhecido o excesso de R$ 123.811,22, reduzindo o crédito lançado na CDA de R$ 156.910,47 para o valor de R$ 33.099,25 (valor original R$ 10.399,30), a parte autora demonstrou que ainda existe um valor ser deduzido do título, no montante de R$ 11.544,17 (valor original R$ 3.872,21).
(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela empresa DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para
declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA nº 2017472153, devendo ser subtraído do referido título já retificado o montante de R$ 11.544,17 (valor original R$ 3.872,21), de acordo com a planilha existente no corpo desta sentença.
Determino, ainda, o cancelamento definitivo dos protestos de nº 1068451 e nº 1084518, protocolados no 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Rondonópolis, referente a CDA 2017472153. Oficie-se ao 4º Tabelionato de Notas e protestos de Rondonópolis. Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.
Tendo em vista que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento desta ação, já que emitiu CDA com crédito fiscal em excesso, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais (Guias de Recolhimento – id. 16690818) e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o excesso de cobrança (R$ 135.355,39), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de Processo Civil. (...)” (destaquei)

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Primeiramente, a parte Apelante afirma que a sentença objurgada está maculada pelo vício da contradição, uma vez que em sua parte dispositiva, foi declarada a procedência da ação, inobstante, assevera que houve tão somente a procedência parcial.

Neste interim, é evidente que possui razão a Recorrente, pois em consonância com os pedidos constantes na exordial, bem como pela análise na própria sentença, se verifica que o Recorrido apresentou múltiplos pedidos, sendo estes:
a) a nulidade do processo administrativo fiscal
; b)
a inconstitucionalidade das multas aplicadas
; c)
reconhecimento dos pagamentos e consequente declaração de inexigibilidade do débito
; d)
anulação dos protestos
.

Isto posto, foram julgados procedentes apenas os pedidos referentes à declaração de inexigibilidade do crédito e anulação dos protestos baseados no título executivo objeto deste feito.

Ainda, é imperioso destacar, que quanto a inexigibilidade do crédito, a mesma ocorreu de forma parcial, sob parte do crédito tributário.

Por outro lado, no que tange ao não recolhimento do tributo, faz-se necessário ostentar a planilha abaixo, a qual foi utilizada pelo Juízo
“a quo”
para o julgamento do processo.

A priori, vejamos os valores referentes à CDA em exame, após a sua retificação.

Em contrapartida, analisando os comprovantes de pagamentos apresentados pela parte Recorrida, se verifica que mesmo com a retificação efetuada anteriormente, alguns débitos permaneceram na CDA, mesmo após o pagamento.

Portanto, não há que se falar em não recolhimento do tributo e exigibilidade, uma vez que a parte Apelada comprovou por meio dos comprovantes de pagamentos, que recolheu parcialmente os referidos tributos, devendo a CDA ser retificada, nos termos expostos na sentença atacada.

No tocante aos honorários sucumbenciais, diante da procedência parcial do pedido, reconheço que estes devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado “o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (STJ – REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

No presente caso, em síntese a parte autora formulou os seguintes pedidos na inicial:
a) a nulidade do processo administrativo fiscal
; b)
a inconstitucionalidade das multas aplicadas
; c)
reconhecimento dos pagamentos e consequente declaração de inexigibilidade do débito
; d)
anulação dos protestos
.

O Juízo
“a quo”
, julgou procedente apenas a inexigibilidade parcial do débito e a anulação dos protestos.

Nessa vertente, a distribuição do ônus de sucumbência não se mostra razoável, pois o direito do autor (ora Apelado) sucumbiu em 50% (cinquenta por cento).

Assim, a sentença deve ser reformada para que sejam a Apelante e Apelado condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, reformando a r. sentença objurgada, para tão somente, declarar a procedência parcial dos pedidos. Ainda, reconheço que os honorários sucumbenciais deverão ser 50% para cada parte, nos termos do art. 85 do CPC. No mais, mantenha-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022